Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-73.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008677-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELIZABETH ANGELICA DE OLIVEIRA - CPF: 068.253.518-42 (RECORRIDO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (RECORRENTE), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ACIDENTE DURANTE EMBARQUE. FECHAMENTO DA PORTA PNEUMÁTICA SOBRE O BRAÇO DA PASSAGEIRA. QUEDA. FRATURA DO RÁDIO DISTAL DIREITO. CIRURGIA. INTERNAÇÃO. AFASTAMENTO DE 120 DIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 14 DO CDC C/C ART. 37, §6º, DA CF/88. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE DO CONTRATO DE TRANSPORTE. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. TESE DE 'PONTO CEGO' QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 30, V, DA CF/88. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO – COOPSERV’S e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, em razão de acidente ocorrido durante embarque em ônibus do transporte coletivo urbano, quando a porta pneumática se fechou sobre o braço da passageira, ocasionando queda e fratura do rádio distal direito, com internação, cirurgia e afastamento por 120 dias, fixando dano moral em R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Rondonópolis é parte legítima para responder por indenização decorrente de acidente em transporte coletivo executado por autarquia municipal e operado por prestadora contratada; (ii) estabelecer se a alegação de “ponto cego” configura excludente do nexo causal ou fortuito interno no contrato de transporte; (iii) determinar se o valor do dano moral fixado na origem deve ser mantido ou ajustado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Município é titular do serviço público de transporte coletivo urbano (CF/1988, art. 30, V), e a execução por autarquia municipal configura descentralização administrativa que não afasta sua responsabilidade perante o usuário, ao menos em caráter subsidiário, na cadeia de prestação do serviço. A responsabilidade civil do prestador de serviço público e do fornecedor na relação de consumo é objetiva (CDC, art. 14; CF/1988, art. 37, §6º), cabendo ao fornecedor demonstrar excludente legal do §3º do art. 14 do CDC, o que não ocorre no caso. A limitação de visibilidade (“ponto cego”) integra os riscos próprios da atividade de transporte coletivo e, por isso, caracteriza fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal, exigindo do transportadores medidas de prevenção e cautela na operação do mecanismo de fechamento de portas. A culpa exclusiva da vítima não se comprova, pois, a prova testemunhal e documental confirma o acidente no embarque, a queda e a fratura, sem demonstrar conduta imprudente apta a afastar a responsabilidade objetiva do transportador. O contrato de transporte impõe obrigação de resultado e cláusula de incolumidade (CC, art. 734), de modo que a lesão sofrida pela passageira durante o embarque evidencia defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar. O art. 120 da Lei nº 14.133/2021 disciplina a alocação de responsabilidade na relação contratual administrativa, sem afastar a responsabilidade civil estatal perante o administrado, regida diretamente pelo art. 37, §6º, da CF/1988. O valor do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano, a duração do sofrimento e as circunstâncias do caso, justificando a redução do montante fixado na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. O Município, como titular do serviço de transporte coletivo urbano, responde ao menos subsidiariamente por danos causados ao usuário, ainda que o serviço seja executado por autarquia municipal e operado por prestador contratado. 2. A alegação de “ponto cego” em veículo de transporte coletivo configura fortuito interno e não rompe o nexo causal na responsabilidade objetiva do transportador. 3. Na responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), a exclusão do dever de indenizar exige prova de excludente legal, sendo insuficiente a mera alegação de culpa exclusiva da vítima sem suporte probatório. 4. O quantum de dano moral pode ser reduzido quando as circunstâncias do caso recomendam adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 30, V, e 37, §6º; CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 14, §3º; CC, arts. 393 e 734; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Lei nº 14.133/2021, art. 120.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 591.874/MS (Tema 940), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2009; STJ, AgInt no AREsp nº 2.350.602/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, EREsp nº 1.318.095/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª S., j. 22.02.2017, DJe 14.03.2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5003428-58.2021.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CCiv, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024; TJDFT, Acórdão nº 1925502 (Proc. 0715216-13.2022.8.07.0003), Rel. Desª Maria de Lourdes Abreu, 3ª T. Cível, j. 19.09.2024, DJe 16.10.2024; STF, RE nº 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28.11.2006; STJ, REsp nº 913.131/BA, Rel. Juiz Fed. Carlos Fernando Mathias, 4ª T., j. 16.09.2008, DJe 06.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 329125877
-
reclamação nº
1008677-73.2024.8.11.0003
–
Juizado Especial de Rondonópolis
)
, que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (
R$ 20.000,00

- vinte mil reais)
.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- da ilegitimidade passiva.

O MUNICÍPIO insiste na tese de ilegitimidade passiva, sustentando que o transporte coletivo urbano de Rondonópolis é de competência exclusiva da Autarquia Municipal de Transporte Coletivo — AMTC, pessoa jurídica de direito público com personalidade e patrimônio próprios, criada pela Lei Municipal nº 11.813/2021, e que os motoristas são fornecidos pela COOPSERV'S por força do contrato administrativo nº 01/2024.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS é o titular do serviço público de transporte coletivo urbano, competência expressamente prevista no art. 30, V, da Constituição Federal. A criação de autarquia para executar esse serviço representa mera descentralização administrativa, o que não elimina a responsabilidade do ente instituidor pelos danos causados aos usuários no âmbito da cadeia de prestação do serviço.

A autarquia integra a Administração Pública indireta do Município, sendo, em última análise, sua projeção administrativa na prestação do serviço. A descentralização não opera como escudo de irresponsabilidade do ente central, especialmente quando se trata de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos na fruição de serviços públicos essenciais. O Estado responde subsidiariamente pelos danos causados por entidades que compõem sua Administração indireta e por seus delegatários. Precedente. (
STF — Tema 940 de Repercussão Geral — RE n. 591.874/MS — rel. Ministro Ricardo Lewandowski — j. 26/8/2009
).

Outrossim, o art. 7º, parágrafo único, do CDC impõe a responsabilidade solidária de todos os que participam da cadeia de consumo. Em se tratando de serviço público essencial cujo titular é o Município, sua responsabilidade, ao menos subsidiária, é inafastável, independentemente das relações jurídicas internas entre o ente e sua autarquia ou entre esta e a cooperativa contratada.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- a ocorrência de acidente em 16/2/2024, envolvendo ônibus da cooperativa Recorrente (COOPSERV’S), prestadora de serviço de transporte coletivo no Município de Rondonópolis; - o fechamento da porta do veículo enquanto a Recorrida tentava embarcar, resultando em sua queda e fratura do rádio distal direito (CID-10: S525); - a internação hospitalar da Autora e a necessidade de tratamento conservador.

- das razões do recurso da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S

. da excludente de nexo causal (‘ponto cego’).

A Recorrente sustenta que a motorista não visualizou a Recorrida no momento do fechamento da porta pneumática em razão do 'ponto cego' do retrovisor, o que configuraria caso fortuito apto a romper o nexo causal, nos termos do art. 393 do Código Civil.

A limitação do campo de visão de veículo de grande porte é risco inerente à atividade de transporte coletivo urbano, risco que o prestador conhece, deve prever e está obrigado a mitigar, seja por meio de equipamentos auxiliares de segurança, seja pela cautela redobrada exigida do condutor profissional ao acionar o mecanismo pneumático de fechamento das portas. Portanto, caracteriza-se o fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade.

O fortuito externo é aquele estranho à atividade do fornecedor, imprevisível e irresistível; o fortuito interno é o que se insere nos riscos próprios do empreendimento. A limitação visual estrutural de um ônibus é evento absolutamente previsível e controlável pelo prestador, insere-se, portanto, na categoria de risco da atividade, não servindo como excludente de responsabilidade. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 2350602 RJ 2023/0134648-0 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/9/2023 - DJe 14/09/2023
) e

(
STJ – 2ª S – EREsp nº 1318095/MG - 2012/0225684-6 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 22/2/2017 - DJe 14/3/2017
).

. da culpa exclusiva da vítima.

A Recorrente argumenta que a Recorrida havia sido informada de que o ônibus não era sua linha, havia desistido do embarque e, ao mudar de ideia repentinamente, subiu na porta dianteira sem que a motorista percebesse.

A tese não encontra amparo nas provas dos autos. As testemunhas arroladas pela própria Recorrente (
Aldair Gomes dos Santos e Dinykele Dias Carvalho
) confirmaram a ocorrência do acidente, afirmaram ter encontrado a parte Autora com o braço apoiado ao outro e que ela teria recusado o atendimento pelo SAMU. Nenhuma das oitivas demonstrou que a vítima agiu com imprudência, negligência ou que tenha concorrido de qualquer forma para a ocorrência do evento danoso.

Ainda, a prova documental se complementa: laudo médico, prontuários hospitalares, relatórios de enfermagem e sumário de alta demonstram a fratura do rádio distal direito, a internação por quatro dias, a realização de cirurgia e o afastamento de 120 dias das atividades habituais (
id. 249643655 e 249643657
).

É incontroverso o fechamento da porta e a queda da Autora. Incontroversa é, igualmente, a fratura grave dela resultante. Nesse contexto, incumbia à Recorrente (
e não à autora
) a prova cabal de alguma das excludentes previstas no §3º do art. 14 do CDC.

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 0001768-52.2014.8.11.0045 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 19/11/2019 - DJE 22/11/2019
) e (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

. da responsabilidade civil objetiva.

A relação jurídica é de consumo. a Recorrida é usuária do serviço público de transporte coletivo urbano operado pela Recorrente.

Nos termos do art. 14 do CDC, os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados por serviços defeituosos, independentemente de culpa, salvo se comprovarem alguma das excludentes taxativamente previstas no §3º do mesmo dispositivo, o que não foi feito no caso.

Ademais, o contrato de transporte é obrigação de resultado: o transportador assume o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao seu destino. Essa obrigação, conhecida como cláusula de incolumidade, integra o próprio objeto contratual (
art. 734 do Código Civil
), de modo que o dano sofrido pela passageira durante o embarque configura defeito na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

As prestadoras de serviço público de transporte respondem objetivamente pelos danos decorrentes de acidente de consumo. Precedente. (
TJMG – 9ª CCiv – RApC nº 50034285820218130024 – rel. Desembargador Pedro Bernardes de Oliveira – j. 1/10/2024 - DJE 4/10/2024) e (TJDF - 3ªT - 07152161320228070003 1925502 – rel. MARIA DE LOURDES ABREU – j. 19/9/2024 – DJE 16/10/2024
).

- das razões do recurso do MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS.

. da responsabilidade.

O MUNICÍPIO sustenta que o art. 120 da Lei nº 14.133/2021 atribui ao contratado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros na execução do contrato, o que afastaria sua responsabilização.

A norma citada regula as relações contratuais entre o ente público contratante e o prestador contratado no âmbito das licitações e contratos administrativos. Ela não tem o condão de derrogar a responsabilidade civil estatal perante o cidadão lesado, que é regida pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, norma de hierarquia superior, de aplicação direta e imediata nas relações entre o Estado e os administrados.

A responsabilidade subsidiária do MUNICÍPIO foi corretamente reconhecida na sentença e deve ser mantida.

- do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006
) e (
STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008
).

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o valor arbitrado para 10.000,00 (
dez mil reais
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 10.000,00 (
dez mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026